Tribunal: TJPA
Processo: 0008229-18.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008229-18.2010.8.14.0006

APELANTE: WILLIAMS NAZARENO FAVACHO DA COSTA, ANDERSON JUNIOR BRANCO DE AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE RECHAÇADA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa dos réus, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas e dos próprios réus em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de suas culpabilidades.

2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas, tendo sido, o réu Williams Nazareno, o responsável por convidar a vítima a entrar no carro com os demais autores do delito. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

3. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada aos réus já fora fixada em seu patamar mínimo legal, restando, inclusive, definitiva neste patamar.

4. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de latrocínio. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias sete a dezesseis de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WILLIAMS NAZARENO FAVACHO DA COSTA e ANDERSON JUNIOR BRANCO DE AQUINO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou
à mesma pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, § 3º, segunda parte, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 12.09.2010, os acusados, juntamente com o corréu Carlos Humberto Fernandes Marques Filho, agindo em coautoria, convidaram a vítima Weberther Tony de Oliveira Pereira a ir para uma sede localizada na Estrada do Curuçambá, porém, no caminho decidiram roubar a vítima, ocasião em que a jogaram de seu veículo e passaram a agredi-la com várias pauladas, tendo ela evoluído a óbito em decorrência das lesões sofridas. Consta que os acusados fugiram levando o carro da vítima, todavia foram abordados e presos por uma viatura policial.

Em
razões recursais
,
a defesa do apelante ANDERSON JUNIOR BRANCO DE AQUINO
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório
, uma vez que as testemunhas ouvidas em Juízo sequer presenciaram o crime em tela.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
injusta
exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,

as quais entende todas favoráveis, de modo que
aquela reprimenda deve ser reduzida.

Por seu turno,
a defesa do apelante
WILLIAMS NAZARENO FAVACHO DA COSTA
alega a
insuficiência probatória,
uma vez que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem dos réus não trazem nenhum elemento concreto quanto à dinâmica dos fatos.

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna seja reconhecida a
participação de menor importância
.

Pede, ainda,
seja afastada a Súmula 231/STJ
para que se aplique a já reconhecida atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Absolvição Almejada Por
Ambos os Apelantes

Os apelantes
almejam a absolvição
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório
.

O pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Auto de Apreensão e Apresentação à fl. 33 (ID nº 12907126) e pela Certidão de Óbito à fl. 159 (ID nº 12907189), bem como, pelos depoimentos das testemunhas aliados à delação dos réus em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A testemunha Antonio Viana Pereira, genitor da vítima, relatou, em Juízo, que o réu Williams namorou com uma das filhas da companheira da vítima; que o relacionamento terminou, e o réu Williams disse que o culpado era a vítima; que o réu Williams frequentava constantemente a casa da vítima; que no dia dos fatos, a vítima aceitou levar o réu Williams de carro até um casamento; que convidaram a vítima para ir até a Arterial, e um vizinho passou pela vítima, por volta de meia-noite, a qual estava encostada no carro, e lhe disse
“não, eu tô esperando fulano, que tá ali pra dentro do bar”
; que o réu Williams
“já veio com mais dois, aí pegaram o carro (...) levaram lá pro Curuçambá, aí quando deu 05:00horas ligaram da Delegacia do Paar pra mim”
; que disseram
“tem um carro aqui, uma suspeita aqui no carro”
; que a testemunha foi até o local e “
estavam todos os três presos”
; que reconheceu os réus Williams e Anderson pela fotografia do jornal que noticiou o crime, levado pelo declarante à audiência; que o Sargento lhe disse que a vítima havia sido achada no Curuçambá, na lama, morta a pauladas; que o carro da vítima já estava na Delegacia; que subtraíram da vítima o celular e cordão, além de terem depenado o carro; que o réu Williams namorava com a enteada da vítima; que o réu Anderson mora próximo do declarante; que na Delegacia,
“um acusava o outro”
.

A testemunha policial militar Roberto Rodrigues Pimentel declarou, em Juízo, que no dia dos fatos estava em ronda na estrada do Curuçambá, e percebeu que o condutor de um carro, ao avistar a viatura policial, estancou o veículo; que efetuaram a abordagem, e dois indivíduos que estavam no carro fugiram de imediato, mas foram detidos; que os réus alegavam que eram proprietários do carro, mas na Seccional, familiares da vítima relataram que, antes dos fatos,
“eles saíram pra um festa (...) estavam bebendo, saíram junto (...)”
; que diante dessa informação, foram em busca da vítima, e acharam o corpo da mesma, constatando que a mesma havia sido morta a pauladas; que o local em que o corpo estava era próximo de onde o veículo estava; que reconheceu os réus na fotografia do recorte do jornal que noticiou o crime; que o réu Carlos Alberto foi quem ficou dentro do veículo, e ofereceu mais resistência pra ser algemado; que reconheceu os réus Williams e Anderson presentes na audiência, como sendo os indivíduos que tentaram fugir.

A testemunha policial militar Maycon da Silva Costa, em Juízo, reconheceu os réus Williams e Anderson presentes na audiência, como sendo os indivíduos que foram presos no dia dos fatos; que estavam em ronda, quando perceberam que um carro estancou, em seguida, os réus Williams e Anderson saíram do veículo em fuga, mas foram alcançados; que o indivíduo que permaneceu no carro não está na audiência.

A testemunha policial militar Silvio José Mendonça da Silva, em Juízo, relatou que no dia dos fatos, os réus estavam em um Fox preto, na estrada do Curuçambá; que na Delegacia, entraram em contato com uma pessoa da família, e foram informados que os réus haviam pegado o carro emprestado, e
“uma das mulheres perguntou cadê o marido dela”
; que fizeram uma varredura na área, e encontraram o corpo da vítima, também na estrada do Curuçambá; que uma pessoa da família foi conduzida até o local e reconheceu a vítima.

O réu Williams Nazareno Favacho da Costa, ao ser interrogado em Juízo, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava no casamento, depois foi para o bar do Negão, encontrou Carlos e Anderson, e foram para o Curuçambá; que
“quando eu vi, o Carlos já estava dando porrada nele (...) o Anderson se agoniou, pegou o carro, e nós fomos embora, deixamos o corpo lá”
; que foi o réu Carlos quem agrediu a vítima com um porrete; que não sabe
“se o Carlos passou a mão nele, ou ele passou a mão no Carlos, foi na hora que rolou a briga”
; que conhecia a vítima e frequentava a casa da mesma; que como perceberam que a vítima ia morrer, decidiram sair no carro; que o réu estava bebendo desde 12:00 horas.

Ao ser interrogado em juízo, o corréu Anderson Junior Branco de Aquino declarou que a acusação constante na denúncia é falsa; que não conhecia a vítima, e no dia dos fatos, encontrou o réu Carlos e foram tomar uma cerveja na Arterial; que na madrugada, o réu Williams chegou com a vítima, e ficaram todos bebendo juntos; que decidiram sair da festa para buscar umas meninas no Curuçambá; que a moto do réu ficou na festa, e foram no carro da vítima; que já na estrada, o réu Carlos pediu que parasse o carro,
“o rapaz desceu e ele já tinha um porrete dentro do carro lá, o Carlos desceu e começou a agredir ele, nesse momento, eu abri a porta do passageiro, saí e tentei conter ele “para com isso”
; que Carlos parou; que todos estavam muito alterados, porque haviam bebido; que a vítima ficou no chão; que o réu ficou com medo e quis sair daquela situação, não pensou direito, e entrou no carro; que o réu dirigiu, mesmo não sabendo dirigir direito; que dobrou em uma rua e viu a viatura, então desligou a chave do contato bem em cima de uma lombada, momento em que
“eles saíram se evadindo do carro porque a polícia estava perto e pegaram todo mundo”
; que foi Carlos quem agrediu a vítima, mas não sabe o motivo; que só depois o réu descobriu que a vítima morava próximo de sua casa.

Tais declarações, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos réus pelo crime descrito na denúncia.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – TENTATIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AFASTADA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU - CONCURSO DE AGENTES COMPROVAÇÃO. Autoria e materialidade comprovadas. Réu apontado em juízo pela vítima e pela testemunha ocular como um dos autores do delito. Utilização de motocicleta para o cometimento do crime. Viseira do capacete quebrada. Testemunha identificou um dos autores do delito como sendo seu conhecido. Concurso de agentes comprovado nos autos. Divisão de tarefas. Recorrente pilotou o veículo e seu comparsa, carona, efetuou o disparo que atingiu a vítima, lesionando-a. Aplicação adequada da dosimetria da pena, eis que sopesadas as circunstâncias judiciais do crime, restando fixada a pena de forma individualizada e proporcional, revelando-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Recurso improvido. (TJPA - 10622990, 10622990, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-11)

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. A prova testemunhal e documental colhida em juízo demonstrou que foram desferidos diversos golpes de arma branca contra a vítima (que se encontravam sozinho em sua residência), com a intenção de subtrair-lhe pertences e dinheiro, sendo que as respectivas feridas foram a causa da morte. Por isso, provadas a autoria e a materialidade do crime, o pedido de absolvição não pode ser acolhido. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CORRETA A EXASPERAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO INCABÍVEL. Reanalisado o critério trifásico de aplicação da pena, não há qualquer reparo a ser realizado nesse sentido, posto que o juízo a quo, o analisou de forma fundamentada e de acordo com o princípio da individualização da pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 10017995, 10017995, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

Deste modo, restando a autoria do latrocínio em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição dos réus.

2. Da Participação de Menor Importância Aduzida por
Williams Nazareno Favacho Da Costa

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa de Williams Nazareno Favacho Da Costa pugna seja reconhecida a
participação de menor importância
.

Não lhe assiste razão
.

As provas carreadas aos autos, no sentido de que o referido acusado foi quem convidou a vítima a entrar no carro com os demais autores do delito, são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 4. Se as instâncias ordinárias reconheceram serem os réus coautores do crime de roubo, pois teriam concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 5. As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de motorista de uber, tendo a subtração do aparelho celular obstado temporariamente o exercício do seu labor. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 459.612/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar no reconhecimento da participação de menor importância.

3. Da Injusta Exacerbação da Pena-Base Alegada por
Anderson Junior Branco de Aquino

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa do apelante Anderson Junior Branco de Aquino aduz a
injusta
exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,

as quais entende todas favoráveis, de modo que
aquela reprimenda deve ser reduzida.

Este pleito se trata de mero equívoco da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena dos réus, observa-se que
a pena de ambos já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão, referente ao crime de latrocínio
, restando, inclusive, definitiva neste patamar.

3. Do Afastamento da Súmula 231/STJ Requerido por
Williams Nazareno Favacho Da Costa

Pede, ainda,
seja afastada a Súmula 231/STJ
para que se aplique a já reconhecida atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena a patamar aquém do mínimo legal.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 20 (vinte) anos de reclusão. Já na segunda fase, deixou e aplicar a atenuante da confissão espontânea, justificando sua não utilização em razão de a reprimenda já estar em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de latrocínio.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/08/2023